Tribunal: STF
Processo: HC 75962
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE.  RENÚNCIA
DE MANDATO.       INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO  DEFENSOR.
      A falta de intimação do réu para indicação de  novo advogado
é  questão  que  poderia  ter  sido examinada no acórdão  atacado.
      A jurisprudência desse Pretório tem entendimento  firmado no
sentido de que o réu deve ser cientificado da renúncia do  mandato
pelo advogado, para que constitua outro, sob pena de nulidade  por
cerceamento de defesa.
Habeas corpus deferido.